Tribunal: STF
Processo: HC 257865
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial 1.831.032/SP, submetido à relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado: (a) a 17 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de lavagem de dinheiro (art. 1º, §4º, da Lei 9.613/1998), de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal) e de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CP); e (b) a 10 meses de prisão simples, em regime semiaberto, pelo cometimento da contravenção penal prevista no art. 58 do Decreto-Lei 3.688/1941. 



    Conforme relatado: 



    [...] Promotores de Justiça integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO — Núcleo Santos), ao tomarem conhecimento acerca da existência de fortes indícios, no sentido de que o denunciado Carlos Eduardo Virtuoso e outros indivíduos teriam se associado, em quadrilha ou bando armado, para o fim de cometerem infrações penais de jogo do bicho, lavagem de dinheiro e corrupção ativa, instauraram o Procedimento Investigatório n° 3006438-03.2013.8.26.0562 (que, posteriormente, culminou com a deflagração desta ação penal), com vistas a apurar a hipotética ocorrência de sobreditas ações ilícitas.



    A partir de então, diversas diligências foram levadas a efeito pelo Parquet - sobretudo monitoramento judicialmente autorizado de linhas telefônicas, averiguações de campo e buscas e apreensões deferidas pela Justiça -, as quais acabaram por confirmar a existência, na região da Baixada Santista, de um grupo delituoso armado articulado para a prática reiterada da contravenção penal de jogo do bicho e de crimes de lavagem de dinheiro, corrupção passiva, corrupção ativa e contra a ordem tributária.



    [...]



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo do Ministério Público para condená-lo "também como incurso no artigo 1º, caput, inciso V, da Lei n. 9.613/98 (com a redação anterior a vigência da Lei n. 12.683/12), sem reflexo nas penas prisional e de multa cominadas".



    Opostos Embargos Infringentes e de Nulidade, acolhidos, "para absolvê-lo das imputações quanto aos crimes de lavagem de dinheiro, cujas condutas foram praticadas antes da Lei 12.683/2012". 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, o Ministro relator conheceu parcialmente do recurso e, nesta parte, negou-lhe provimento. Na sequência, foi interposto novo Agravo Regimental, que foi julgado pela Sexta Turma nos seguintes termos:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL, LAVAGEM DE CAPITAIS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO ATIVA. RECONHECIMENTO DE ATIPICIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE E CRIME CONTINUADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE VIOLAÇÃO DAS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIMENTO. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO DESPROVIDO. 



    1. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, em relação à tipicidade das condutas imputadas ao ora agravante, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ). 



    2. Nas razões do recurso especial, quanto à interposição pela alínea a do permissivo constitucional, o recorrente alegou, genericamente, o desrespeito à legislação infraconstitucional, sem apresentar argumentos sobre a forma e em que medida tal violação teria ocorrido. Dessa forma, verifica-se que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a compreensão da controvérsia (Súmula n. 284 do STF). 



    3. A confissão espontânea é circunstância atenuante que beneficia a pessoa que admite, em alguma medida, os fatos imputados na denúncia, não beneficiando o acusado que não reconhece ter se valido do valores provenientes do ilícito penal. 



    4. As insurgências contra a incidência das causas de aumento de pena foram trazidas somente por ocasião do presente agravo regimental. Dessa forma, por constituir essas matérias inovação recursal, não se pode delas conhecer.



    5. Inviável a análise do pedido de concessão de indulto, previsto no Decreto n. 9.246/2017, porquanto matéria restrita à execução criminal, não abrangida nos limites destes autos. 



    6. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem para "a) Absolver o paciente do crime de associação criminosa por atipicidade da conduta; b) Reduzir as penas-base ao mínimo legal, afastando o bis in idem; c) Reconhecer a atenuante da confissão espontânea nos termos da Súmula 545/STJ; d) Determinar nova dosimetria considerando as circunstâncias judiciais favoráveis expressamente reconhecidas; e) declarar extinta a punibilidade do paciente pelo indulto natalino de 2017; f) subsidiariamente, a cassação da decisão impugnada para que nova decisão seja proferida, enfrentando as questões de direitos suscitadas".



    É o relatório. Decido. 



    No que se refere ao pedido de absolvição, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça limitou-se à análise dos requisitos de admissibilidade do Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Confira-se: 



    [...] o Tribunal de origem declinou, de forma explícita, as razões, baseado nas provas carreadas aos autos, devido às quais concluiu pela manutenção da condenação do ora agravante quanto aos delitos apurados nestes autos.



    Ora, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 



    No caso, entender de modo contrário ao estabelecido pelo Tribunal a quo e absolver o recorrente, como pretende a defesa, demandaria o revolvimento, no presente recurso, do material fático-probatório dos autos, inviável nesta instância.



    A respeito da incidência da Súmula 7 do STJ, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Rel. Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ de 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria — igualmente — o reexame de fatos e provas, providência incabível nesta via processual. Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). É da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 



    Quanto ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 



    No que tange ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifico que não prosperam os argumentos trazidos no agravo regimental. 



    Conforme explanado na decisão monocrática, quanto à suposta confissão do réu, o Tribunal ponderou que o ora agravante apenas confirmou que era "o dono da banca central de jogo do bicho sediada na Rua Batista Pereira, n° 194, Bairro Macuco, cidade e Comarca de Santos/SP", mas negou "ter se valido do capital proveniente da jogatina para aumentar seu patrimônio". 



    Dessa forma, ao contrário do que sustenta a defesa não se verificou nos autos a confissão espontânea apta a configurar a atenuante previsto no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal.



    Nesse contexto, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreita, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021; HC 179622 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/3/2020.



    Por fim, as demais questões suscitadas nesta impetração não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de abril de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente